Tribunal: TJSP
Processo: 1022973-78.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Pretensão de anulação do contrato com restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Banco-réu trouxe, com a defesa, documentos devidamente assinados que demonstram a livre adesão ao contrato desta modalidade, bem como a

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Pretensão de anulação do contrato com restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Banco-réu trouxe, com a defesa, documentos devidamente assinados que demonstram a livre adesão ao contrato desta modalidade, bem como a disponibilização de crédito em favor do autor. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Hipótese, ademais, em que há expressa previsão legal para essa modalidade de contrato. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Mantido, porém, o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignado de titularidade da parte Requerente, nos termos do Art. 17-A da Instrução Normativa No 28 do INSS, com manutenção do pagamento do débito a ele relativo. Ilícito não verificado. Inexistência de danos morais indenizáveis. Recurso da parte ré parcialmente provido e improvido o recurso da parte autora.